Tribunal: STM
Processo: 7000760-94.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). SUSPENSÃO CONDICIONAL DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REVOGAÇÃO. NOVA CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito questionando a revogação da suspensão condicional de pena privativa de liberdade e a declinação de competência em favor da Justiça Comum estadual, para prosseguir com a execução penal de ex-soldado do Exército, condenado pela segunda vez, em novo processo.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (a) revogação do benefício do sursis; (b) incompetência da Justiça Militar da União para a execução da pena de condenado civil; e (c) declínio da competência à Justiça comum na condução da execução penal.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação do sursis seguiu os ditames do art. 86, I, do CPM e art. 614, I, do CPPM, que estabelecem, taxativamente, a revogação da suspensão condicional da execução da pena, em caso de condenação do sursitário durante a fruição do benefício, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou comum, em razão de crime a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade.
4. A jurisprudência desta Corte considera que os dispositivos citados devem ser interpretados na sua essência, de maneira literal, negando-se o benefício da suspensão condicional da pena aos condenados que já possuam condenação irrecorrível por outro delito, ou revogando a benesse, na hipótese de nova condenação irrecorrível, durante o período de prova.
5. A revogação do sursis não ofende a dignidade da pessoa humana ou mesmo atribui tratamento desigual ao Recorrente. A supressão do benefício não possui o caráter de pena, mas tão somente de perda do direito à fruição, em virtude do descumprimento de uma condição legal, aceita pelo próprio beneficiário.
6. O reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União para prosseguir com a execução penal decorre da própria revogação do sursis, haja vista a competência da Justiça comum para executar a pena imposta ao sentenciado civil, ou militar que venha a se tornar civil no curso do processo, à luz do disposto no art. 62 do CPM.
7. Além da determinação expressa constante do CPM, inexiste qualquer motivação ou amparo para se manter um civil submetido à Justiça Militar, em sede de execução da pena, devido à impossibilidade de sua permanência em organização militar, por ausência de fundamento legal, além da inviabilidade de um Juízo Militar expedir ordens a órgão ou instituição prisional estranhos às estruturas das Forças Armadas, por absoluta inexistência de qualquer vinculação.
8. A análise do regramento aplicável à revogação da suspensão condicional da pena, nos moldes definidos pela jurisprudência deste Tribunal, indica o acerto da Decisão vergastada, ao determinar a supressão do benefício do sursis, e o consequente declínio da competência, em favor da Justiça comum do Estado do Paraná.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso em Sentido Estrito conhecido e não provido, por unanimidade, a fim de manter incólume a decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000760-94.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: PABLO HENRIQUE RIBEIRO ROCHA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER O
PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, A
FIM DE MANTER INCÓLUME A DECISÃO HOSTILIZADA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA PARTICIPOU DA SESSÃO ATÉ O DIA 9/4/2025, EM RAZÃO DE SUA
APOSENTADORIA A PARTIR DO DIA 10/4/2025. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000760-94.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: PABLO HENRIQUE RIBEIRO ROCHA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO (DPU). SUSPENSÃO CONDICIONAL DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. REVOGAÇÃO. NOVA CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO
PENAL.
JUSTIÇA
COMUM.
COMPETÊNCIA.
DECLINAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito questionando a revogação da suspensão
condicional de pena privativa de liberdade e a declinação de competência em
favor da Justiça Comum estadual, para prosseguir com a execução penal de ex-
soldado do Exército, condenado pela segunda vez, em novo processo.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (a) revogação do benefício do sursis; (b)
incompetência da Justiça Militar da União para a execução da pena de
condenado civil; e (c) declínio da competência à Justiça comum na condução da
execução penal.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação do sursis seguiu os ditames do art. 86, I, do CPM e art. 614, I,
do CPPM, que estabelecem, taxativamente, a revogação da suspensão
condicional da execução da pena, em caso de condenação do sursitário durante
a fruição do benefício, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou comum,
em razão de crime a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade.
4. A jurisprudência desta Corte considera que os dispositivos citados devem ser
interpretados na sua essência, de maneira literal, negando-se o benefício da
suspensão condicional da pena aos condenados que já possuam condenação
irrecorrível por outro delito, ou revogando a benesse, na hipótese de nova
condenação irrecorrível, durante o período de prova.
5. A revogação do sursis não ofende a dignidade da pessoa humana ou mesmo
atribui tratamento desigual ao Recorrente. A supressão do benefício não possui
o caráter de pena, mas tão somente de perda do direito à fruição, em virtude do
descumprimento de uma condição legal, aceita pelo próprio beneficiário.
7000760-94.2024.7.00.0000
40001370725 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União para
prosseguir com a execução penal decorre da própria revogação do sursis, haja
vista a competência da Justiça comum para executar a pena imposta ao
sentenciado civil, ou militar que venha a se tornar civil no curso do processo, à
luz do disposto no art. 62 do CPM.
7. Além da determinação expressa constante do CPM, inexiste qualquer
motivação ou amparo para se manter um civil submetido à Justiça Militar, em
sede de execução da pena, devido à impossibilidade de sua permanência em
organização militar, por ausência de fundamento legal, além da inviabilidade de
um Juízo Militar expedir ordens a órgão ou instituição prisional estranhos às
estruturas das Forças Armadas, por absoluta inexistência de qualquer
vinculação.
8. A análise do regramento aplicável à revogação da suspensão condicional da
pena, nos moldes definidos pela jurisprudência deste Tribunal, indica o acerto
da Decisão vergastada, ao determinar a supressão do benefício do sursis, e o
consequente declínio da competência, em favor da Justiça comum do Estado do
Paraná.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso em Sentido Estrito conhecido e não provido, por unanimidade, a fim
de manter incólume a decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 62; art. 84 e art. 86, I. CPPM, art.
614, I.
Jurisprudência relevante citada:
STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000607-32.2022.7.00.0000. Rel. Min.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, 19.5.2023.
STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000285-12.2022.7.00.0000. Rel. Min.
Leonardo Puntel, 21.6.2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer o presente Recurso em Sentido Estrito e negar-
lhe provimento, a fim de manter incólume a decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 10 de abril de 2025.
7000760-94.2024.7.00.0000
40001370725 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU), em favor do ex-soldado do Exército PABLO HENRIQUE RIBEIRO ROCHA,
com fundamento nos art. 510, “a”, c/c o art. 516, “m”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), em face da decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 25/10/2024, nos autos da Execução da Pena nº
9000041-59.2023.7.05.0005, que revogou a suspensão condicional da pena e reconheceu a
incompetência da Justiça Militar da União para prosseguir com a execução criminal.
O Recorrente foi condenado pelo Juízo da Auditoria da 5ª CJM em 18/7/2023,
na Ação Penal Militar (APM) nº 7000005-51.2023.7.05.0005, à reprimenda de 3 (três) meses
de detenção, como incurso no art. 203 do Código Penal Militar (CPM), tendo recebido o
benefício do sursis. Após o trânsito em julgado, a audiência admonitória ocorreu no dia
28/9/2023, quando foram aceitas as condições impostas para a suspensão condicional da
execução da pena.
Após iniciado o cumprimento da referida benesse, aportou nos autos a
informação de que o Recorrente foi condenado naquele mesmo Juízo, em 26/2/2024, na APM
nº 7000075-68.2023.7.05.0555, à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, por
incorrer no art. 241, parágrafo único, do CPM, negada a concessão do sursis, em obediência à
vedação prevista no art. 84 do mesmo Código.
Essa segunda condenação foi objeto da Apelação nº
7000205-
77.2024.7.00.0000, manejada pela Defesa, pleiteando a absolvição do Réu. Esta Corte negou
provimento ao Apelo, por unanimidade, mantendo íntegra a Sentença proferida em primeira
instância. O Acórdão transitou em julgado no dia 3/9/2024.
Diante da juntada da Guia de Execução, o Ministério Público Militar (MPM)
manifestou-se nos autos da Execução de Pena nº 9000041-59.2023.7.05.0005, em 24/9/2024,
requerendo a revogação do sursis e o declínio de competência para a execução das
condenações impostas, em favor da Justiça comum.
Em 17/10/2024, a DPU pleiteou a manutenção do sursis, aduzindo que a nova
condenação, concretizada em 3/9/2024, seria anterior à audiência admonitória relativa à
primeira condenação.
À vista dessas manifestações, o Magistrado a quo proferiu decisão em
25/10/2024, na qual:
- ressaltou que a audiência admonitória referente à primeira condenação ocorreu
no dia 28/9/2023. Assim, diversamente da alegação defensiva, a nova condenação sobreveio
quase um ano mais tarde - transitada em julgado em 3/9/2024 - momento no qual o
Recorrente já cumpria o sursis referente à primeira condenação;
- enfatizou a determinação prevista no art. 614, I, do CPPM, impondo a
revogação do sursis quando o sursitário, no curso do benefício, sofrer condenação a pena
privativa de liberdade transitada em julgado, e no art. 86, I, do CPM, em sentido semelhante;
7000760-94.2024.7.00.0000
40001370725 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- revogou a suspensão condicional da execução da pena concedida ao ora
Recorrente, com fulcro no art. 614, I, do CPPM, determinando dar-se início ao cumprimento
das reprimendas;
- estabeleceu a soma das condenações, para fins de execução, por serem da
mesma espécie: a primeira, 3 (três) meses de detenção, e a segunda, 1 (um) mês e 15 (quinze)
dias de detenção, ambas em regime aberto. As penas somadas resultaram no quantum de 4
(quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime aberto para seu
cumprimento, nos termos do art. 33 do Código Penal comum, por analogia; e
- alfim, reconheceu a incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para
prosseguir com a execução penal, declinando-a em favor da Justiça do Estado do Paraná, haja
vista o Recorrente ostentar a condição de civil.
Inconformada, a Defesa manejou o presente Recurso em Sentido Estrito,
reafirmando ter a segunda condenação transitado em julgado antes do início do período de
prova, inexistindo, assim, causa de revogação obrigatória. Em conclusão, requer a
manutenção do sursis concedido e a prorrogação do período de prova, considerando-se a
nova condenação, com amparo no art. 608 do CPPM e no art. 1º, III, e art. 5º, caput, da
Constituição Federal.
Em Contrarrazões, o Parquet pugna pelo improvimento recursal. Para tanto,
afirma que a escolha do legislador, traçada na Lei Penal Militar, visa beneficiar com a
suspensão condicional da execução da pena de até 2 (dois) anos o sentenciado de baixa
periculosidade, bom comportamento e alvo de condenação criminal singular, de modo que o
recurso in tela afronta texto expresso da lei, pleiteando a declaração de um direito inexistente.
Em 9/12/2024, o Juiz primevo, cumprindo o previsto no art. 520 do CPPM,
manifestou-se pela manutenção e ratificação da Decisão vergastada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Determinou, ainda, a remessa dos autos a esta Corte, na forma do art.
522 do mesmo Código.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, opinou pelo
conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo seu desprovimento.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente o interesse e a
tempestividade, a insurgência deve ser conhecida.
1. Considerações iniciais
Por intermédio do presente Recurso em Sentido Estrito, interposto com
fundamento nos art. 510, “a”, c/c o 516, “m”, do CPPM, a Defesa Pública, atuando em favor
do ex-Soldado do Exército PABLO HENRIQUE RIBEIRO ROCHA, pretende ver reformada
a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, em
7000760-94.2024.7.00.0000
40001370725 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2024, nos autos da Execução de Pena nº 9000041-59.2023.7.05.0005, que determinou
a revogação da suspensão condicional da reprimenda privativa de liberdade e reconheceu a
incompetência da Justiça Militar da União para prosseguir com a execução penal.
A Defesa requer a manutenção do sursis concedido ao Recorrente,
argumentando que a sua segunda condenação atingiu o trânsito em julgado antes do início do
período de prova, de modo que, segundo alega, inexistiria causa de revogação obrigatória do
benefício.
Pugna, também, pela prorrogação do período de prova do sursis, tendo em
conta a nova condenação, em homenagem aos princípios da humanidade e individualização
da pena, amparando-se no art. 608 do CPPM e no art. 1º, III, e art. 5º, caput, da Constituição
Federal. Nas palavras da Defesa:
Insta reconhecer que a soma das condenações impostas não ultrapassa 2 anos, e que o
“sursis” foi concedido em relação à ambas as condenações (seq. 1.3 e seq. 27.3).
Forte no princípio da humanidade e da individualização da pena, se mostra razoável a
superação do previsto pela letra fria da lei, e o reconhecimento da possibilidade de
cumprimento simultâneo das reprimendas impostas, notadamente pelo histórico de boa-fé e
cumprimento adequado das condições do sursis concedido ao apenado.
Verifica-se da análise do presente feito, que inexiste notícia de descumprimento ou qualquer
falta de respeito com este douto Juízo, se mostrando desproporcional revogar o benefício
concedido.
O operador do direito deve interpretar as normas existentes sempre influenciado pela luz dos
ditames constitucionais, para que se evite a desproporcionalidade da resposta estatal, se
banalizando o instrumento e se equiparando o apenado desrespeitoso e o respeitoso.
Não obstante a nobre intenção da Instituição defensória, suas razões não logram
prosperar.
2. Análise dos pleitos defensivos
2.1. Permanência do benefício da suspensão condicional da pena
O primeiro pedido formulado pela dDesa é a permanência da concessão
do sursis em prol do Recorrente, com o acréscimo temporal referente à segunda condenação
sofrida. Para tanto, afirma que a segunda condenação do Recorrente transitou em julgado
antes do início do período de prova, inexistindo, assim, causa de revogação obrigatória da
suspensão condicional da pena.
Na verdade, em sentido contrário à afirmação defensiva, verifica-se nos autos
que a audiência admonitória referente à condenação do Recorrente, com viés de
definitividade, pela prática do delito insculpido no art. 203 do CPM, à pena de 3 (três) meses
de detenção, com a concessão do sursis, pelo período de 2 (dois) anos, ocorreu em 28/9/2023.
Em 3/9/2024, após quase um ano do início do cumprimento da suspensão
condicional da pena, transcorreu o trânsito em julgado da condenação do Recorrente em
outro processo, pela prática do crime previsto no art. 241, parágrafo único, do CPM (furto de
uso), com a pena fixada em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.
7000760-94.2024.7.00.0000
40001370725 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As datas supracitadas foram ressaltadas pelo Juízo de primeiro grau
no decisum revogador do benefício. Vejamos:
Ele foi condenado neste Juízo em 18.07.2023, na Ação Penal Militar 7000005-
51.2023.7.05.0005, à pena de 03 (três) meses de detenção, como incurso no art. 203 do
Código Penal Militar, reconhecido o benefício do sursis e concedido o direito de apelar em
liberdade (evento 1, item 3). O trânsito em julgado da r. sentença para o Parquet Castrense
teve lugar em 26.07.2023 e para a Defensoria Pública da União em 17.08.2023 (evento 1,
itens 4 e 5, respectivamente).
No dia 28.09.2023 ocorreu a audiência admonitória, ocasião em que o sentenciado declarou
aceitar as condições impostas para a suspensão condicional da execução da pena (evento 21).
Contudo, no evento 27 juntou-se informação de que o Sr. PABLO foi condenado neste Juízo
em 26.02.2024, nos autos da APM nº 7000075-68.2023.7.05.0555, à pena de 1 (um) mês e 15
(quinze) dias de detenção, incurso no art. 241, parágrafo único, do Código Penal Militar,
tendo sido negado o benefício do sursis por expressa vedação do art. 84 do CPM. O trânsito
em julgado da sentença para o MPM teve lugar em 01.03.2024. O e. STM, em sessão realizada
no dia 20.06.2024, julgando a Apelação nº 7000205-77.2024.7.00.0000, por unanimidade,
negou provimento ao apelo defensivo e manteve íntegra a sentença a quo por seus próprios e
jurídicos fundamentos. O trânsito em julgado do v. acórdão ocorreu em 03.09.2024.
Juntada a Guia de Execução dessa novel condenação no evento 30, o il. MPM requer a
revogação do sursis e a declinação de competência para a execução das penas impostas ao
condenado (evento 36).
A digna DPU postula a manutenção do sursis por entender que a nova condenação, ocorrida
em 03.09.2024, teria sido anterior à audiência admonitória relativa à primeira condenação
(evento 40).
Esses os fatos.
Não assiste razão à il. DPU quando afirma que no momento da audiência admonitória o
condenado já possuía as duas condenações impostas por este Juízo.
Ocorre que a audiência admonitória referente à primeira condenação ocorreu no dia
28.09.2023 (evento 21).
Logo, diversamente da r. alegação defensiva, sobrevindo nova condenação quase um ano mais
tarde, no dia 03.09.2024, transitada em julgado em 03.09.2024, naquele momento o Sr.
PABLO já cumpria o sursis da primeira condenação.
E como é cediço, o Código de Processo Penal Militar prevê no seu art. 614, I, a revogação do
sursis quando o sursitário, no curso do benefício, é condenado a uma pena privativa de
liberdade transitada em julgado. Previsão esta similar, embora não idêntica, à do art. 86, I, do
Código Penal Militar. (Grifos nossos)
Nos termos pontuados pelo Magistrado a quo, o inciso I do art. 86 do CPM
estabelece, taxativamente, a revogação da suspensão da execução da pena, em caso de
condenação do sursitário, durante a fruição do benefício, por sentença irrecorrível, na Justiça
Militar ou comum, em razão de crime a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade.
Veja-se:
Revogação obrigatória da suspensão
Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
7000760-94.2024.7.00.0000
40001370725 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em razão de
crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena
privativa de liberdade; (redação do CPM vigente na data dos fatos originadores da
condenação)
Seguindo idêntica toada, o art. 614, I, do CPPM, preconiza que a suspensão da
execução da penalidade deverá ser revogada se, no transcurso do período, o beneficiário
sofrer condenação, por sentença irrecorrível, a pena privativa da liberdade, na justiça militar
ou comum:
Revogação
Art. 614 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - for condenado, na justiça militar ou na comum, por sentença irrecorrível, a pena privativa
da liberdade;
A remansosa jurisprudência desta Corte considera que os dispositivos citados
devem ser interpretados na sua essência, de maneira literal, negando-se o benefício da
suspensão condicional da pena aos condenados que já possuam condenação irrecorrível por
outro delito, ou revogando a benesse, na hipótese de nova condenação irrecorrível, durante o
período de prova, como ilustram os seguintes Julgados:
EMENTA:
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
DEFESA.
CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE POR CRIME DOLOSO. TRÂNSITO EM JULGADO. REVOGAÇÃO
OBRIGATÓRIA DO SURSIS. ART. 86, INCISO I, DO CPM. EXTINÇÃO DA PENA.
EXPIRAÇÃO
DO
PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRORROGAÇÃO
DO
SURSIS.
AUTOMÁTICA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. - De acordo com o art. 86,
inciso I, do CPM e com o art. 614, inciso I, do CPPM, a condenação superveniente do
agente por crime doloso, na Justiça Militar ou na comum, à pena privativa de liberdade,
com trânsito em julgado, é causa de revogação obrigatória do sursis. 2. - Ademais, não há
que falar na aplicabilidade do art. 87 do CPM, porquanto não houve expiração do prazo,
tendo em vista ter sido o sursis prorrogado. Com efeito, a hipótese de prorrogação constante
do art. 86, § 3º, do CPPM, conforme abalizada doutrina, é automática e independeria de
decisão judicial nesse sentido. 3. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou
entendimento no sentido de admitir a possibilidade de revogação do benefício do sursis em
razão de cometimento de outro crime durante o período probatório, até mesmo nos casos em
que o conhecimento por parte do Magistrado se dê em momento posterior ao termo final da
suspensão. 4. - Recurso não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO nº 7000607-32.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 13/04/2023, Data de
Publicação: 19/05/2023) (grifos nossos)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. PRELIMINAR PGJM. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE POR CRIME DOLOSO. TRÂNSITO EM JULGADO.
REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SURSIS. ART. 86, INCISO I, DO CPM. EXTINÇÃO DA
PENA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DO SURSIS.
AUTOMÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não resta violado o
princípio da unicidade recursal quando as Decisões, embora se revistam do mesmo conteúdo,
tiverem sido proferidas de forma individualizada e discutem questões diversas nos Recursos
em Sentido Estrito que foram interpostos de maneira autônoma nas suas respectivas
Execuções. Preliminar rejeitada. Unanimidade. 2 - De acordo com o art. 86, inciso I, do CPM
e com o art. 614, inciso I, do CPPM, a condenação superveniente do agente por crime
doloso, na Justiça Militar ou na comum, à pena privativa de liberdade, com trânsito em
julgado, é causa de revogação obrigatória do sursis. 3 - Não há que se cogitar a aplicação do
7000760-94.2024.7.00.0000
40001370725 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 87 do CPM (extinção da pena) quando há prorrogação do sursis. Com efeito, a hipótese
de prorrogação constante do art. 86, § 3º, do CPPM, conforme abalizada doutrina, é
automática e independeria de decisão judicial nesse sentido. 4 - Recurso não provido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000285-
12.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
09/06/2022, Data de Publicação: 21/06/2022) (grifos nossos)
Nota-se, de plano, que a normatização regente do tema tem por escopo
beneficiar com a suspensão condicional da execução da pena de até 2 (dois) anos o
sentenciado de baixa periculosidade, bom comportamento e alvo de condenação criminal
singular, vide o disposto no art. 84, I, do CPM. São critérios objetivos e bem definidos, que
não oferecem margem a interpretação extensiva ou adequação segundo cada hipótese
concreta.
Assim, a toda evidência o raciocínio defensivo baseia-se em premissa
doutrinária equivocada, ao considerar o limite de 2 (dois) anos de pena fixada na sentença
como uma espécie de critério preponderante e exclusivo para a concessão e manutenção da
suspensão condicional. Na verdade, trata-se de um primeiro requisito, inserido no caput do
art. 84 do CPM, a ser considerado, na análise da concessão do benefício, de modo cumulativo
àqueles constantes dos incisos do mesmo artigo. Confira-se este dispositivo, na redação
vigente à data dos fatos originadores da primeira condenação do Recorrente:
Pressupostos da suspensão
Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser
suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:
I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por
outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art. 71;
II - os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como
sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinqüir.
A revogação do sursis, ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa, não
ofende a dignidade da pessoa humana ou mesmo atribui tratamento desigual ao Recorrente. A
supressão do benefício não possui o caráter de pena, mas tão somente de perda do direito à
fruição, em virtude do descumprimento de uma condição legal, aceita pelo próprio
beneficiário.
Nessa conjuntura, a análise do regramento aplicável à revogação da suspensão
condicional da pena, nos moldes definidos pelo entendimento jurisprudencial desta Corte,
indica o acerto da Decisão vergastada, ao determinar a supressão do benefício do sursis.
2.2. Permanência da execução penal no âmbito da Justiça Militar da União
O segundo ponto da irresignação defensiva é o declínio de competência em
favor da Justiça comum do Estado do Paraná.
Também nesta questão o decisum de primeira instância encontra-se irretocável.
No ponto, o Magistrado esclareceu que:
7000760-94.2024.7.00.0000
40001370725 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando que o ex-Sd PABLO foi condenado a 3 (três) meses de detenção e
posteriormente sobreveio nova condenação à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de
detenção, ambas em regime aberto, as mesmas deverão ser somadas para fins de execução,
visto serem da mesma espécie.
Dessa forma, as 2 (duas) penas em questão, somadas, perfazem o quantum de 4 (quatro)
meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime aberto para o cumprimento com
suporte no art. 33 do Código Penal comum, por analogia, eis que o Sr. PABLO ostenta
atualmente a condição de civil.
Considerando que o artigo 2°, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução
Penal), estabelece:
“A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária, em todo o território
nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do
Código de Processo Penal.
Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado
pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à
jurisdição ordinária.” (Destacou-se)
Considerando que, embora se trate de condenado na Justiça Militar da União, a sua condição
de civil impõe o cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, sob a jurisdição
da honorável Justiça Estadual, conforme prevê o art. 62 do Código Penal Militar brasileiro.
Reconheço a INCOMPETÊNCIA da Justiça Militar da União para a prosseguir com a
presente execução penal com fundamento no artigo 147 do Código de Processo Penal Militar
brasileiro, declinando-a em favor da honorável Justiça do Estado do Paraná. Considerando o
disposto no art. 23 da Resolução CNJ 474, de 09.09.2022:
"Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime
semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao
cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da
realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº 56"
(Destacou-se)
Por se tratar de pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime aberto, não é o caso de
expedir mandado de prisão.
O reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União, para
prosseguir com a execução penal, decorre da própria revogação do benefício, haja vista a
competência da Justiça comum para executar a pena imposta ao Sentenciado civil, ou militar
que venha a se tornar civil no curso do processo, à luz do disposto no art. 62 do CPM:
Pena privativa da liberdade imposta a civil
Art. 62 - O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em estabelecimento prisional
civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e
concessões, também, poderá gozar.
Além da determinação taxativa constante do CPM, inexiste qualquer motivação
ou amparo para se manter um civil submetido à Justiça Militar, em sede de execução da pena,
devido à impossibilidade de sua permanência em organização militar, por ausência de
7000760-94.2024.7.00.0000
40001370725 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fundamento legal. Acresça-se a inviabilidade de um Juízo Militar expedir ordens a órgão ou
instituição prisional estranhos às estruturas das Forças Armadas, por absoluta inexistência de
qualquer vinculação.
Portanto, o declínio da competência, em favor da Justiça comum do Estado do
Paraná, para a execução da pena imposta ao Recorrente, pelos delitos por ele cometidos, nada
mais representa que o mero cumprimento da Lei, sob pena de a reprimenda estatal
simplesmente não ser cumprida.
3. Conclusão
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em seu opinativo, manifestou-se na
mesma direção do posicionamento ora adotado. Confira-se:
Portanto, a análise literal e objetiva das normas jurídicas aplicáveis à revogação da
suspensão condicional da pena, aliada ao entendimento da Corte Castrense, não deixam
qualquer margem de dúvida que o benefício deverá ser revogado se, no curso do prazo, o
beneficiário for condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em
razão de crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena
privativa de liberdade.
Quanto ao declínio de competência em favor da Justiça Comum do Estado do Paraná,
realizado pelo Magistrado a quo, cabe ressaltar que se trata de consequência da própria
revogação do sursis, haja vista a competência da Justiça comum para executar a pena imposta
ao Sentenciado civil, ou que venha a se tornar civil no curso do processo, à luz do art. 62 do
CPM e da jurisprudência do STM:
(...)
Portanto, com a devida venia, os argumentos defensivos não encontram amparo legal e/ou
jurisprudencial para sustentar a não revogação do sursis ou a prorrogação.
Além disso, a revogação do sursis evidentemente não ofende a dignidade da pessoa humana
ou mesmo atribui tratamento desigual ao Recorrente, até mesmo porque não tem o caráter de
pena, mas tão somente de perda do direito de fruição do benefício, em razão do
descumprimento de condição legal.
Destarte, à vista da legislação da matéria sub oculi, bem como do entendimento
jurisprudencial deste Tribunal, o presente inconformismo não aceita solução jurídica diversa
da adotada pelo Juízo da Auditoria da 5ª CJM.
Com essas considerações, voto no sentido de conhecer o presente Recurso em
Sentido Estrito e negar-lhe provimento, a fim de manter incólume a decisão hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370725v16 e do código CRC eb7dc878.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 30/04/2025, às 14:19:48
7000760-94.2024.7.00.0000
40001370725 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR